Tribunal: TJPA
Processo: 0813356-91.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813356-91.2021.8.14.0401

APELANTE: NEWTON BRABO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº 0813356-91.2021.8.14.0401

Juízo de origem: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA

Recorrente: Newton Brabo de Oliveira

Advogado: Yuri de Borgonha Monteiro Raiol - OAB PA17402-A

Advogada Nathalia Carolina Alves Begot - OAB PA19200-A

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

Procuradora de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR REVELIA. INEXISTÊNCIA. PROVA DIGITAL SEM ATA NOTARIAL. VALIDADE QUANDO CORROBORADA. ESPECIAL RELEVO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA VALORAÇÃO DE VETORES DO ART. 59 DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Newton Brabo de Oliveira contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) à pena de 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em 02 salários-mínimos. A defesa pleiteia justiça gratuita, absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento de nulidade pela revelia, invalidação de provas digitais e reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual decorrente da decretação de revelia e insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se as provas digitais desacompanhadas de ata notarial são inválidas; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não gera nulidade automática quando a condenação se fundamenta em prova produzida sob o crivo do contraditório, inexistindo prejuízo à defesa.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando coerente, firme e em consonância com os demais elementos dos autos.

A ausência de ata notarial não invalida, por si só, mensagens eletrônicas juntadas aos autos, quando contextualizadas e corroboradas por outros meios de prova.

O conjunto probatório demonstra a prática de violência psicológica, caracterizada por humilhações, constrangimentos e abalo emocional da vítima, subsumindo-se a conduta ao art. 147-B do Código Penal.

A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a utilização de afirmações genéricas ou contraditórias quanto a antecedentes, conduta social, motivos e circunstâncias do crime.

Reconhecida a ausência de motivação idônea para a exasperação, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, redimensionando-se a pena definitiva para 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revelia não acarreta nulidade quando a condenação se apoia em prova regularmente produzida sob contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo.

A prova digital prescinde de ata notarial quando seu conteúdo se mostra coerente e corroborado por outros elementos probatórios idôneos.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo nula a valoração baseada em referências genéricas ou contraditórias aos vetores do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 147-B; CPP, art. 563.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº 0813356-91.2021.8.14.0401

Juízo de origem: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA

Recorrente: Newton Brabo de Oliveira

Advogado: Yuri de Borgonha Monteiro Raiol - OAB PA17402-A

Advogada Nathalia Carolina Alves Begot - OAB PA19200-A

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

Procuradora de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de recurso de apelação interposta por
Newton Brabo de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual o condenou pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em 02 (dois) salários-mínimos.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese:(i) o deferimento dos benefícios da justiça gratuita;(ii) a absolvição do réu, ao argumento de insuficiência probatória, bem como nulidade processual decorrente da decretação de revelia;(iii) a invalidação das provas digitais acostadas aos autos, sob o fundamento de ausência de ata notarial que lhes conferisse autenticidade;(iv) a reforma integral da sentença condenatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público e a assistente de acusação defendem a manutenção da sentença, asseverando a robustez do conjunto probatório, com especial destaque para a relevância da palavra da vítima nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja dinâmica probatória apresenta peculiaridades reconhecidas pela jurisprudência consolidada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja procedido o redimensionamento da pena.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a insurgência merece parcial provimento.

A sentença proferida pelo Juízo de origem se encontra devidamente fundamentada quanto ao juízo condenatório, lastreada em elementos probatórios coesos e harmônicos, aptos a demonstrar a autoria e materialidade do delito de violência psicológica perpetrado contra a vítima, nos termos do art. 147-B do Código Penal.

A alegada nulidade decorrente da revelia não procede.

A condenação não se baseou na ausência de manifestação defensiva, mas sim na prova produzida sob o crivo do contraditório, notadamente no depoimento judicial da ofendida, cuja narrativa se revelou firme, coerente e alinhada aos demais elementos constantes dos autos.

É firme o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo em razão da habitual clandestinidade em que tais condutas são praticadas, sem a presença de testemunhas presenciais. Por todos, cito:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. LEGÍTIMA DEFESA INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SURSIS CONCEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME. Apelação criminal interposta por MAYKSON CARVALHO DA SILVA contra sentença que o condenou a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por sursis pelo prazo de 2 anos, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06). Requereu-se a absolvição, com base em legítima defesa ou insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante, afastando a alegação de legítima defesa; (ii) analisar a legalidade da pena aplicada, do regime fixado e da concessão do sursis penal. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa da vítima, corroborada por testemunhos prestados em juízo.
A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui valor probatório relevante, conforme reiterada jurisprudência do STJ, sobretudo quando coerente e harmônica com demais provas dos autos.
A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos constantes do processo, pois a reação do apelante se mostrou desproporcional, excedendo os limites legais da autodefesa.
A pena foi fixada no mínimo legal, com base em circunstâncias judiciais neutras, sendo inaplicável a atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231/STJ.
O regime inicial aberto foi corretamente fixado, em consonância com o art. 33, §2º, "c", do CP, diante da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.
A concessão do sursis penal mostra-se adequada, em atenção aos requisitos do art. 77 do Código Penal, sendo válida a imposição de condição especial referente à participação em atividades educativas sobre gênero, nos termos do art. 79 do CP e das diretrizes da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso improvido.
Tese de julgamento
:
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos.
A legítima defesa exige proporcionalidade e risco iminente, não sendo cabível quando a conduta do agente extrapola os limites da necessidade da reação.
A pena fixada no mínimo legal não pode ser reduzida em razão de atenuante, conforme Súmula 231/STJ.
A concessão do sursis penal, com condições voltadas à reeducação, é compatível com os objetivos da Lei Maria da Penha e com a prevenção de novas condutas violentas.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 33, §2º, "c", 59, 65, III, "d", 77, 79; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; STJ, Súmula 231, Súmula 588.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812762-64.2022.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/10/2025).

No tocante às mensagens eletrônicas acostadas aos autos, a ausência de ata notarial não compromete sua validade quando o conteúdo se mostra contextualizado, coerente e corroborado por outros elementos probatórios. A prova digital, quando integrada a um conjunto probatório convergente, é plenamente idônea para formação do convencimento judicial.

O teor das conversas, somado à condição funcional do apelante — Delegado de Polícia — e ao padrão reiterado de humilhações, constrangimentos e chantagens dirigidas à ex-companheira, revela inequívoca prática de violência psicológica, consubstanciada na perturbação da tranquilidade e no abalo emocional da vítima, configurando o tipo penal imputado.

Não há, portanto, espaço para absolvição ou reconhecimento de nulidades.

Entretanto, no que concerne à dosimetria da pena, assiste parcial razão à defesa.

Observo que a sentença, ao fixar a pena-base em 08 (oito) meses de reclusão, incorreu em desarmonia lógica com a própria fundamentação expendida na primeira fase do cálculo.

O Juízo singular reconheceu a primariedade técnica do réu e a inexistência de consequências mais gravosas decorrentes do delito. Não obstante, procedeu à valoração negativa de antecedentes e conduta social sem individualização concreta, limitando-se a afirmações genéricas e contraditórias.

A referência à existência de
“antecedentes criminais”
mostra-se incompatível com o reconhecimento simultâneo da primariedade técnica, além de não haver nos autos demonstração de condenação transitada em julgado apta a justificar tal valoração. Do mesmo modo, a suposta
“má conduta social”
não foi respaldada em elementos fáticos específicos extraídos dos autos.

Igualmente genéricas se revelam as considerações acerca dos
“motivos banais”
e das
“circunstâncias do crime”
, que se confundem com elementares do próprio tipo penal, não sendo aptas a justificar exasperação da pena-base.

Como é sabido, a majoração da pena-base exige fundamentação concreta, vinculada a circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos, sob pena de violação ao art. 59 do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena.

Diante da ausência de motivação idônea para a exasperação, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal.

Assim, redimensionada a dosimetria, fixo a pena definitiva em
06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

Posto isso, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir a pena nos termos acima delineados.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho
Relatora

Belém, 15/05/2026